Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707164-56.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEX SOUZA DO NASCIMENTO, RUBENILTON FERREIRA BATISTA AMORIM, IGO RIBEIRO DA SILVA, SAMUEL LIMA DOS SANTOS, DAVID SANTOS SOARES, ALESSANDRO FERREIRA BATISTA AMORIM, ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS, MATEUS COSTA AMORIM APELADO: ALEX SOUZA DO NASCIMENTO, RUBENILTON FERREIRA BATISTA AMORIM, MARCOS SANTOS SILVA, SAMUEL LIMA DOS SANTOS, DARLAN SOARES BRITO, ALESSANDRO FERREIRA BATISTA AMORIM, ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 56073847, transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões de apelação dos réus (i) ANDERSON LOPES VIEIRA, (ii) SAMUEL LIMA DOS SANTOS, (iii) IGO RIBEIRO DA SILVA e (iv) DAVI SANTOS SOARES. Diante disso, INTIMEM-SE novamente os citados réus, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seus respectivos advogados (Dr. Ramon Abreu Bastos Junior, OAB/BA 45.250 (réu: Anderson); Dra. Raquel dos Santos Almeida, OAB/DF 32.308 (réu: Samuel), e Dr. João Vitor Moura da Costa, OAB/BA 53.519 (réus: Igo e Davi), para apresentarem as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal dos réus para constituírem novos advogados. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses dos réus mediante a apresentação das razões. Em tempo, adote a Secretaria as providências necessárias quanto à petição de ID 53923167, em que o réu Samuel Lima dos Santos informa não ter mais interesse de ser assistido pelo advogado Dr. Ramon Abreu, e nomeia como sua procuradora a Dra. Raquel dos Santos. Publique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora